Tribunal: TCU
Processo: 010.842/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 110155 (Objeto: A representação tem por objetivo denunciar a omissão da AGU ao deixar de incluir diversas entidades associativas com fortes indícios de fraude em ação cautelar movida contra irregularidades nos Acordos de Cooperação Técnica com o INSS. Requer-se ao TCU que determine a imediata apuração, adoção de medidas cautelares de indisponibilidade de bens e responsabilização das entidades omissas, a fim de proteger o erário, garantir isonomia na persecução e evitar continuidade das práticas lesivas.)

Inteiro teor:
Acórdão 248/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu apensamento, com fulcro no art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020, ao TC Processo 007.871/2025-2 , posto que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.842/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 008.139/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessado: Advocacia-geral da União (26.994.558/0001-23). 1.3. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.